Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-85.2022.8.11.0078
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001436-85.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS MARTINS COELHO - CPF: 048.498.711-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELLEN CARLA MAMORE MARTINS - CPF: 704.102.491-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ALEGAÇÃO DE GRAVOSIDADE MAIOR QUE O REGIME ABERTO. FACULTATIVIDADE DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA EVENTUAL RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu

pela prática do crime de ameaça
em contexto de violência doméstica
(art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006),
fixando
-lhe
pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com
a
concessão
do
sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O apelante alega que a suspensão condicional da pena é mais gravosa
do
que o simples cumprimento da pena no regime aberto, por violar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição da suspensão condicional da pena, em prazo superior ao
quantum
da pena aplicada, viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, justificando a reforma da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e se aperfeiçoa somente após o trânsito em julgado da sentença, em audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal, momento em que o condenado pode
renunciar ao
benefício
ofertado
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou
o
entendimento de que não cabe ao Tribunal revisor revogar
o
sursis
nesta fase processual, devendo eventuais
questionamentos sobre sua conveniência ou onerosidade ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal (
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.550/SP;
AgRg
no REsp n. 1.772.104/SP).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação
, no sentido de
que a
renúncia
ao
benefício
do
sursis
somente pode ser analisada após o trânsito em julgado,
durante
a audiência admonitória (TJMT, N.U 1001237-72.2020.8.11.0033).

O magistrado de primeiro grau observou os requisitos
previstos no
art. 77 do Código Penal
para a concessão
do
sursis
, de modo que não cabe ao Tribunal afastar sua aplicação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão condicional da pena é instituto de natureza facultativa e somente se
concretiza
, após o trânsito em julgado da sentença
,
na
audiência admonitória
.

O condenado pode recusar
, no momento adequado, perante
o
J
uízo da
E
xecução

P
enal
,
o
sursis
ofertado,
caso entenda mais benéfico cumprir a pena no regime fixado.

Não compete ao tribunal revisor afastar a aplicação
do
sursis
quando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CADH, art. 9º; CP,
arts
. 77 e 147; LEP, art. 160; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022,
DJe
20.09.2022; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.772.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19.12.2018; TJMT, N.U 1001237-72.2020.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
D
ouglas
M
artins
C
oelho
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
que,
nos autos da ação penal nº
.
1001436-85.2022.8.11.0078, o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto. Concedeu

ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP, com as condições a serem fixadas em fase de execução.

Em suas razões recursais
(ID.
301780923
)
, o
a
pelante sustenta, em síntese:

(i)
q
ue a imposição do
sursis
por
2 (dois) anos
mostra-se desproporcional e mais gravosa do que
o cumprimento da pena em regime aberto, notadamente diante do reduzido
quantum
da pena privativa de liberdade fixada (01 mês e 05 dias);

(
ii
)
q
ue a medida imposta contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (art. 1º, III, e art. 5º, XLVI, da CF/88);

(
iii
)
q
ue, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é cabível o afastamento do
sursis
quando este se mostra mais gravoso do que o regime de cumprimento da pena estabelecido, citando precedentes do TJSP, TJMT e TJPR nesse sentido;

(
iv
)
p
or fim, requer a reforma da sentença para afastar o benefício da suspensão condicional da pena, mantendo-se o
seu
cumprimento no regime aberto.

Em contrarrazões
(ID.
301780927
)

o
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando:

(i)
q
ue a concessão da suspensão condicional da pena encontra respaldo legal no art. 77 do Código Penal, e que os requisitos legais foram devidamente observados;

(
ii
)
q
ue eventual renúncia ao benefício do
sursis
poderá ser manifestada pelo réu na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça;

(
iii
)
q
ue a discussão sobre o afastamento do
sursis
não é matéria própria da fase recursal, devendo ser analisada pelo juízo da execução penal;

(
iv
)
p
or tais razões, defende a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio do
parecer do Procurador de Justiça
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães

(ID.

304235872
)
,
segue a mesma linha do
Parquet
de origem, opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que o momento oportuno para eventual renúncia ao benefício
do
sursis
é a audiência admonitória, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito exclusivamente à insurgência defensiva contra a imposição da suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo período de 2 (dois) anos
,
sob o
argumento de que a medida
se mostra
mais gravosa do que o simples cumprimento da pena no regime aberto.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução criminal, condenou o réu, como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Não obstante o regime ser o menos gravoso previsto legalmente, o juízo
a quo
entendeu pela concessão
do
sursis
, com fulcro no art. 77 do C
ódigo Penal
, suspendendo a pena pelo período de 2 (dois) anos, condicionada
ao cumprimento das o
brigações

a serem fixadas em fase de execução.

O
apelante
sustenta que a aplicação da suspensão condicional da pena, nos moldes estabelecidos, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, consagrados na Constituição Federal (art. 5º, XLVI) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 9º), tendo em vista a desproporção entre o tempo de duração
do
sursis
(dois anos) e o pequeno
quantum
da pena aplicada (1 mês e 5 dias).

Entretanto, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que a suspensão condicional da pena é um instituto de natureza facultativa, cuja efetiva implementação ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
na audiência admonitória, prevista no art. 160 da Lei de Execuções Penais,
realizada perante o Juízo da Execução Penal,
sendo possível ao condenado recusar o benefício caso entenda não ser conveniente ao seu interesse
.

Este é
,
inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO
SURSIS
.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade"
(
AgRg
no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19/12/2018)".

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022,
DJe
de 20/9/2022)
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça
assim também
já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DESFAVORÁVEL - DIREITO A RECUSAR O BENEFÍCIO - NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E PREMISSA DO TJMT - SURSIS CONSERVADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que somente “após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal”, o condenado poderá renunciar o benefício da suspensão condicional de pena (STJ, HC nº 447.662/SP; REsp nº 1384417/DF; HC nº 184.161/MS).

“Não é cabível, neste momento, a revogação
do
sursis

concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar
ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT,
Ap
nº
.
0002932-31.2017.8.11.0018)

(N.U 1001237-72.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INIMPUTABILIDADE – ALCOOLISMO PATOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E IMODERADA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – RECUSA AO BENEFÍCIO QUE DEVE SER FEITO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O alcoolismo apto a gerar a inimputabilidade, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, deve ser aquele comprovado por meio de exame pericial que demonstre a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O uso frequente e voluntário de bebida alcoólica (art. 28, II, CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado do álcool.

2 - Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar
aos sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

(N.U 0005436-39.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)

Portanto, ainda que a defesa ap
onte eventual onerosidade da medida,
trata
-se
de matéria
insuscetível de exame
nesta fase recursal,
competindo a
o Juízo da Execução Penal
, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
a
a
nálise em audiência admonitória.

Além disso,
há que se
analisar
apenas se, para a concessão do
benefício
,
o magistrado singular

observou os critérios legais previstos no art. 77 do Código Penal:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

E, no caso, t
odos esses critérios foram expressamente atendidos, conforme fundamentação constante da sentença.

Com efeito, não havendo vício na aplicação do benefício pelo magistrado singular, que observou os critérios legais previstos no art. 77 do Código Penal,
não
se faz possível, por meio do presente recurso a análise acerca da proporcionalidade da medida, competindo ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a análise em audiência admonitória.

Diante do exposto,

o recurso deve ser desprovido
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso
de apelação interposto
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025